Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700394-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III AGRAVADO: JOAO RICARDO MORAIS DO NASCIMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Creditas Tempus III contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 219588033 do processo de referência) que, nos autos da busca e apreensão movido por Banco AndBank (Brasil) S.A. em desfavor de João Ricardo Morais do Nascimento, indeferiu o pedido de sucessão processual da ora agravante no polo ativo, nos seguintes termos: Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. em desfavor de JOAO RICARDO MORAIS DO NASCIMENTO. Compulsando os autos, verifica-se que até o momento a liminar de busca e apreensão do veículo não foi cumprida. Foi juntado aos autos pedido de substituição processual (ID 208171336). Intimado a juntar o Termo de Cessão de Crédito indicando o contrato feito com a parte requerida (ID 210853654) o terceiro interessado se manteve inerte e não cumpriu com a determinação. Dessa forma, indefiro o pedido de substituição processual. Cientifique-se o terceiro interessado no prazo de 02 dias. (...) – grifos nossos Em razões recursais (Id 67711218), o agravante narra ter firmado cessão de crédito por endosso em preto com o Banco AndBank (Brasil) S.A.. Afirma-se, assim, legítimo credor da cédula de crédito bancário celebrada com a parte agravada. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assevera ter anexado o termo de cessão do crédito com a petição em que requereu a substituição processual. Disserta sobre o princípio da instrumentalidade das formas. Alega que “as obrigações decorrentes da CCB atualizada (ID 208173837), foram transferidas ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TEMPUS III em 29/05/2024, através de endosso em preto I D 208173837 – FL. 17-19”. Defende que, realizado o endosso, o crédito agora lhe pertence. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Ao final, requer: ANTE O EXPOSTO, face à verossimilhança do direito alegado e da comprovação do preenchimento de todos os requisitos legais para fins de concessão de medida liminar com fulcro no Decreto-Lei n° 911/69, concomitante aos posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais supramencionados, o Agravante requer que Vossa Excelência se digne a: a) Nos termos do art. 1015 e seguintes do CPC, receber o presente recurso de agravo de instrumento; b) Deferir os efeitos da tutela de urgência recursal, possibilitando a continuidade do processo; c) Dar total provimento a este recurso, determinando a reforma da decisão ora inquinada para que seja deferido a substituição processual no polo ativo da lide com o regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, a inclusão do agravante como assistente litisconsorcial. d) Por questão se segurança jurídica, prequestionam-se todos os dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais indicados neste recurso; e) Ainda, que todas as intimações e demais avisos forenses sejam feitos obrigatoriamente em nome de Sergio Schulze (OAB/DF 52.214-A), sob pena de nulidade. Preparo regular (Id 67711220 e 67711223). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Como visto, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que indeferiu o pedido de substituição processual. Na verdade, o pleito objetivou o deferimento da sucessão processual, com fulcro na cessão de crédito (Id 208173823 do processo de referência) levada a efeito pela cedente, a autora da ação de busca e apreensão, em benefício da cessionária ora agravante. Constato do rol de situações admissíveis para a interposição do agravo de instrumento nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não ser cabível o recurso contra decisão que não reconhece a sucessão processual: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifico que o inciso IX do artigo 1.015 do CPC se reporta somente às decisões que admitem ou não a intervenção de terceiros, o que não é o caso, porque, conforme relatado, o agravo de instrumento denota seu inconformismo à negativa de sucessão processual, reiterada e equivocadamente referenciada como “substituição processual”. Não se cogita do enquadramento do caso ao inciso VII do artigo 1.015 do CPC, porque esta previsão de cabimento do agravo de instrumento se refere apenas à exclusão de litisconsorte como situação imediatamente recorrível. Sem que a decisão agravada esteja abrangida em alguma das situações previstas no rol dos incisos e do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, incabível sua impugnação pelo agravo de instrumento. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo naquelas situações antes referidas. Por esse motivo, o pronunciamento judicial não recorrível não é atingido pela preclusão. Por esse motivo, resguarda-se o direito de a agravante impugnar referido pronunciamento judicial oportunamente em preliminar de apelação, se houver interesse em o fazer, na forma do § 1o do artigo 1.009 do CPC, in verbis: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. O entendimento firmado pelo c. STJ em âmbito de julgamento de recursos repetitivos, REsp 1.704.520-MT – Tema 988, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Assim, admite-se, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, quando verificada urgência no exame da questão e a inutilidade para o processo em o fazer apenas no julgamento da apelação. Essa não é, todavia, a situação apreciada neste recurso. A parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ela atribuído, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada em eventual julgamento de apelação. Caberia à recorrente sustentar e demonstrar efetivamente as razões que justificariam o excepcional cabimento do agravo de instrumento, mas não se desincumbiu desse ônus, porque se restringiu a formular assertivas genéricas, mormente acerca do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Não se flexibiliza, portanto, a taxatividade do art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessarte, aferida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas situações dos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC e não demonstrada urgência para mitigar a taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por seu manifesto descabimento. Além do descabimento do recurso, tenho que as razões recursais ventiladas pelo recorrente não impugnam especificamente a decisão agravada, em desobediência ao princípio da dialeticidade. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o princípio da dialeticidade, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. No caso, o agravante não ataca o fundamento da decisão agravada, que indeferiu o pedido de sucessão processual, porque, intimados a juntar o Termo de Cessão de Crédito indicando o contrato feito com a parte requerida (Id 210853654 do processo de referência), nem o terceiro interessado, nem a parte autora cumpriram com a determinação judicial, optando, ambos, por permanecerem inertes (Id 219588033 do processo de referência). Em suas razões recursais, todavia, nada se manifestou a agravante. Apenas teceu considerações genéricas sobre a prévia cessão do crédito mediante endosso em preto, não rebatendo os motivos primordiais que lastrearam a decisão agravada, quais sejam, que, instados a esclarecerem os dados sobre a cessão efetuada, nenhuma das partes interessadas procederam aos esclarecimentos demandados pelo juízo. De fato, compulsando os autos de origem, verifico que, após formulado o pedido de sucessão processual, o juízo a quo assim determinou (Id 210853654 do processo de referência): Trata-se de pedido de substituição processual. Cadastre-se, por ora, o peticionante (ID 208171336) como terceiro interessado para que possa atender o comando judicial a seguir. Constato que o Termo de Cessão ID 208173841 juntado não informa o contrato feito com a parte ré, pois não visualizei seu nome e CPF. Assim, concedo a parte autora ou o terceiro interessado, o prazo de 15 (quinze) dias, para juntar o Termo de Cessão de Crédito de forma legível, indicando expressamente o local onde pode ser localizado o contrato feito com a parte ré, sob pena de indeferimento da sucessão processual. Inerte, venham os autos conclusos. (grifos no original) Todavia, foi certificado no processo de origem ter decorrido o prazo para a autora Banco AndBank (Brasil) S.A. e para o terceiro interessado, ora agravante, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados Creditas Tempus III, sem que qualquer delas procedesse aos esclarecimentos demandados pelo juízo. Assim, sobreveio a decisão agravada (Id 219588033 do processo de referência), indeferindo o pedido de sucessão processual em razão do descumprimento da determinação judicial. Como se percebe, o recurso igualmente não deve ser conhecido em razão da desconexão com os fundamentos da decisão agravada. Como se sabe, o art. 322 do Código de Processo Civil determina que o pedido deve ser certo e determinado e, conforme exposto pelo art. 1.016 do diploma processual, “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. O causídico da recorrente, em lugar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada, se limitou a tecer argumentos genéricos e dissonantes com o pedido indeferido pelo juízo de origem. Outrossim, não é o caso de se intimar a recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível, como preconiza o parágrafo único do art. 932 do CPC, eis que se trata de vício insanável. É manifesta, portanto, a falta de congruência e de coerência das razões recursais, completamente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Como consequência, a agravante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar as coerentes razões de reforma para refutar a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) Não atendeu a recorrente, portanto, às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC1. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento, em razão do seu descabimento e porque constatada manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora